Tribunal: TJBA
Processo: 0544575-28.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0544575-28.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ERIC DAMASCENO DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO SILVA DE CARVALHO, ANTONIO MARRUAZ DA SILVA, JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENDÓGENA. EXCESSO DE LINGUAGEM. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO E EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. TESES DEFENSIVAS ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. INCORRETA IDENTIFICAÇÃO DA VARA DE ORIGEM. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido em Recurso em Sentido Estrito que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a decisão de pronúncia que determinou submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. 2. O Embargante sustenta contradição endógena no acórdão embargado, alegando que a decisão simultaneamente reconheceu a impossibilidade de análise exauriente do mérito e procedeu a tal análise ao concluir sobre o animus necandi do Acusado. 3. Alega excesso de linguagem mediante utilização de expressões que extrapolariam os limites do juízo de admissibilidade e omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos defensivos sobre legítima defesa. 4. Aponta erro material na identificação da vara de origem do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorre em contradição endógena, excesso de linguagem, omissão ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado, conforme arts. 619 e 620 do CPP. 7. A decisão embargada enfrentou todas as questões ventiladas pelo recorrente de maneira completa, íntegra e congruente à sua conclusão, não existindo vícios a sanar. 8. A referência aos elementos probatórios que indicam dolo homicida constitui análise legítima no âmbito do juízo de admissibilidade, não se confundindo com exame exauriente do mérito. 9. A avaliação da suficiência dos indícios de autoria e materialidade constitui atividade inerente à decisão de pronúncia, sem configurar contradição com o reconhecimento da competência do júri. 10. A fundamentação manteve-se dentro dos limites do art. 413 do CPP, limitando-se à transcrição da prova oral seguida de ponderações interpretativas, sem linguagem capaz de influenciar indevidamente o Conselho de Sentença. 11. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de legítima defesa, concluindo pela inexistência de elementos inequívocos que justificariam a despronúncia. 12. Verifica-se equívoco na identificação da vara de origem, constando incorretamente "Vara Crime e Infância e Juventude da Comarca de Canavieiras/BA" quando deveria constar "2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça da Bahia da Comarca de Salvador/BA". 13. O erro material, embora não comprometa a substância do julgado, deve ser corrigido por questão de exatidão dos registros processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos parcialmente acolhidos. Teses de julgamento: 1. A menção a indícios de dolo na decisão de pronúncia não configura contradição com o reconhecimento da competência do júri, constituindo análise legítima dos elementos de convicção no âmbito do juízo de admissibilidade. 2. A utilização de linguagem técnica para descrever elementos probatórios não caracteriza excesso de linguagem quando mantida dentro dos limites do juízo de admissibilidade próprio da fase de pronúncia. 3. O erro material na identificação da vara de origem deve ser corrigido por questão de exatidão dos registros processuais, mesmo quando não compromete a substância do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 619, 620; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 699197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 10.11.2009; STJ, REsp 265.336/SP, Rel. Min. Franciulli Netto; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0327418-02.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 04.02.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 0544575-28.2017.8.05.0001, em que figura como Embargante o Réu ERIC DAMASCENO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios, apenas para correção do erro material na identificação da vara de origem, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora